Tribunal: TCU
Processo: 016.971/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8470/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.971/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisiane Helena Campissi Rodrigues (XXX.365.006-XX); Maria Alice Bruno de Lima (XXX.584.056-XX); Marilea Augusta Baptista (XXX.232.026-XX); Marilene Lellis Baptista Barbosa (XXX.106.896-XX); Marilia de Cassia Batista (XXX.828.306-XX); Markelly Cristina Baptista (XXX.508.986-XX); Neftis Henriques Halle Najm (XXX.807.896-XX); Nilza Higina Najn (XXX.967.416-XX); Regina Caeli de Souza Cunha (XXX.612.606-XX); Rita Paula Campissi de Souza (XXX.112.206-XX); Rosana Rodrigues Borges Sena (XXX.785.616-XX); Telma Mirian Campissi Galil (XXX.508.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.